Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702880-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda (exequente) contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizado em desfavor de Livio Phillipe da Rocha Cordovil, no bojo dos autos de no 0732456-26.2019.8.07.0001, ato em que o douto Magistrado indeferiu o pedido de renovação de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Compulsando os autos, verifica-se que a petição do agravo de instrumento (ID 43119853, págs. 1/9) está desacompanhada do recolhimento de preparo. Dessa forma, intime-se o recorrente a juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo recursal com a mesma data do peticionamento, ou recolhê-lo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator